Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Essencial Empreendimentos Imobiliários IX Ltda. e por Renato Platini Gomes Loiola contra sentença exarada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 22237616) que, na ação de cobrança ajuizada por Essencial Empreendimentos Imobiliários IX Ltda. em desfavor de Renato Platini Gomes Loiola, julgou procedente o pedido para condenar o réu nas parcelas em atraso indicadas em planilha, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a partir do vencimento de cada parcela. A sentença também condenou o réu em litigância de má-fé e nas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Na sentença, o juiz julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando o réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor, conforme o art. 85, § 2o, do CPC. Em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença ainda julgou extinta a reconvenção sem resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa. Por fim, não obstante tenha sido deferida a gratuidade da justiça ao réu, a sentença deixou de suspender a exigibilidade das verbas de sucumbência na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da aplicação do art. 81 do mesmo diploma legal. As partes apresentaram apelações aos Ids 22237644 e 22237647. Nesta instância recursal, o autor desistiu da apelação (Ids 23413142 e 29177203). A requerida apresentou instrumento do acordo celebrado pelas partes e requereu a homologação (Ids 29177203, 29186842 e 29186843). É o relato do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT[2] estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[3] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[4] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[5], prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[6], também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Como a lide foi resolvida no primeiro grau de jurisdição e o processo extinto com resolução do mérito, entendo ser necessária a homologação da desistência apresentada pelo autor para a extinção do processo sem resolução do mérito. Em relação ao acordo firmado pelas partes, noticiado apenas pela requerida, entendo que sua superveniente celebração afetou o trânsito do recurso por ela interposto. Inegável a perda do interesse recursal, porque transigiu sobre o objeto da demanda com o autor para manter hígida a avença entre eles. Ademais, limitou-se a requerer a homologação. O recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação – no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelo CPC, arts. 515, III, e 516, II – para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação interposta pelo autor para que os efeitos jurídicos pretendidos sejam produzidos e NEGO SEGUIMENTO ao recurso manejado pela parte requerida, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1][1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2][2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3][3] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. [4][4] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [5][5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; [6][6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;